Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708536-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP AGRAVADO: JOSE RIBEIRO DA COSTA, DARCI DE MENEZES COSTA DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 21/6/22 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 128605465 do processo no 0710847-89.2021.8.07.0009), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora